Tribunal: TJDFT
Processo: 0739693-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0739693-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE CASTRO LIMA, VALDELINA DE SOUSA LIMA, JOAO CASTRO LIMA RÉU ESPÓLIO DE: JOAO ARCEBIAS CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: JOANA EVANGELISTA CASTRO D E S P A C H O Faculto ao agravante se manifestar sobre a possível perda do objeto recursal alegada nas contrarrazões de ID no5575998, nos temos do art. 10, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator